Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-93.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Embargos à Execução opostos por empresa sem correspondente garantia do Juízo – Sentença que rejeita liminarmente os Embargos à Execução – Recursa pela empresa batendo-se pela possibilidade de oposição de Embargos à Execução sem garantia e, no mérito, tece longas considerações acerca da iliquidez da CDA – Recurso Prejudicado.
1. A questão que lastreia o presente

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Embargos à Execução opostos por empresa sem correspondente garantia do Juízo – Sentença que rejeita liminarmente os Embargos à Execução – Recursa pela empresa batendo-se pela possibilidade de oposição de Embargos à Execução sem garantia e, no mérito, tece longas considerações acerca da iliquidez da CDA – Recurso Prejudicado.
1. A questão que lastreia o presente recurso foi objeto de deliberação por ocasião do julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000, razão pela qual, à evidência, resta prejudicada sua análise neste.
Recurso prejudicado.